Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TERRYMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO (agravante/executada) em face da decisão (ID 203691064, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0047615-36.2008.8.07.0001, por MARTHA DE MELO PEREIRA ALVES (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, nos seguintes termos: (...) Impugna a devedora a arrematação objeto do auto de id. 201013271 sob as alegações de impenhorabilidade do bem de família, afronta à dignidade de pessoa idosa, pagamento extemporâneo do preço da arrematação, onerosidade excessiva e inobservância da necessidade de intervenção do Ministério Público. Deixo de conhecer, de plano, da tese de impenhorabilidade do bem de família sobrelevada pela devedora uma vez que tal questão se encontra exaurida nos autos ante a preclusão da decisão de id. 182766955. Ademais, a possibilidade de penhora do bem de família de titularidade de fiador de contrato de locação ostenta não apenas previsão legal expressa no inciso VII do artigo 3o da Lei n.o 8.009/90, mas também reconhecimento formal, pelo STF, de constitucionalidade, não havendo que se falar em afronta à dignidade de pessoa idosa. Observa-se do cotejo do auto de id. 201013271 com o comprovante de id. 197644494, ainda, que a arrematação inquinada de vício ocorreu no dia 16 de maio de 2024 e que seu preço foi pago no dia 17 de maio de 2024, ou seja, dentro do prazo fixado no inciso IV do artigo 884 do CPC. Tampouco há que se falar em onerosidade excessiva da penhora que culminou na alienação judicial objurgada tendo em vista que a execução tramita desde o ano de 2010 (id. 49754721) sem que a devedora tenha promovido o pagamento da dívida, frise-se, de alta monta em razão dos consectários do inadimplemento que perdura há mais de uma década, ou indicado bens de sua titularidade passíveis de penhora. Por derradeiro, não emerge do feito a ocorrência de hipótese prevista no artigo 178 do CPC hábil a justificar a intervenção do Ministério Público. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 203445121. Aguarde-se a demonstração, pelo arrematante, do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 64361668), a parte agravante/executada alega, em síntese, que há o risco de dano grave e impossível reparação à agravante, pois está na iminência de ser despejada forçadamente e colocada em vulnerabilidade social. Ou seja, há evidente dano à dignidade de pessoa humana idosa, em favor do direito infraconstitucional da agravada em alcançar a satisfação da dívida; ainda que existam meios menos prejudiciais à dignidade humana da devedora – penhoras. Argumenta que a decisão agravada prestigiou exclusivamente o direito infraconstitucional da agravada em detrimento aos direitos e garantias constitucionais e fundamentais da agravante – pessoa idosa – e de uma criança – sua neta de 8 anos. Defende que o imóvel corresponde em 289% do valor real devido, excedendo de forma significativa ao valor do crédito executado, em razão de não ter sido realizado os devidos e adequados abatimentos. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de: a) Conhecer a ofensa e violação à dignidade da pessoa humana idosa (arts. 2o; 3o; 10, § 3o; 37, e 43, da lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 1o, III; 6o; 230, da CF), pois demonstrada a iminência de ser colocada em situação de vulnerabilidade existencial e contrariedade ao entendimento desse Tribunal e do STF, reformando a decisão agravada (id. 203691064) para acolher a impugnação e (re)considerar o direito de impenhorabilidade de sua única residência, o qual foi desprezado em favor da norma infraconstitucional de recebimento de valores à agravada, e impedir a expropriação e despejo forçado da residência definitivamente; b) Conhecer a ofensa e violação à dignidade da pessoa humana idosa em razão do excesso de penhora no erro de cálculos da agravada (sem abatimentos corretos e inclusão indevida de honorários que são objeto de penhora no contracheque da devedora) e reformar a decisão agravada (id. 203691064), acolhendo a impugnação e reconhecer a violação ao art. 805, do CPC, invalidando e suspendendo definitivamente a penhora, a hasta pública, a expropriação e o despejo do único imóvel de uma pessoa idosa e de sua neta - uma criança de 8 anos PCD; c) Conhecer a ofensa e violação à dignidade da pessoa humana idosa e da criança, para suspender definitivamente os atos expropriatórios, pois necessária a intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica de serem colocadas em situação de vulnerabilidade existencial; d) Conhecer e declarar o descumprimento do prazo imposto para o pagamento da arrematação, e reformar a decisão a quo, aplicando a incidência do art. 897, do CPC, declarando a nulidade do ato de penhora e arrematação. Preparo (ID 64361678). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte executada, ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos sobre a possibilidade de interesse na presente demanda, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpra-se.